Tribunal: TJMT
Processo: 1016426-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016426-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), CLEBER ALVES RAMOS - CPF: 003.603.931-44 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO FERREIRA GOMES - CPF: 082.537.161-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. TORTURA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
DILIGÊNCIA PROBATÓRIA ESSENCIAL PENDENTE.

RAZOABILIDADE E COMPLEXIDADE DO FEITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado e tortura, em concurso material, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa ou, subsidiariamente, a revogação da custódia em razão de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar das condições pessoais favoráveis alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso concreto.

4. Não há excesso de prazo quando inexistem desídia estatal ou procrastinação injustificada, especialmente diante da tramitação regular do feito desde a prisão, com rápida conclusão do inquérito, oferecimento da denúncia e prática dos atos processuais subsequentes.

5. A necessidade de diligências probatórias relevantes, como a extração e análise de dados de aparelho celular, justifica a dilação temporal, sobretudo quando vinculada à elucidação da dinâmica criminosa complexa.

6. O volume de processos e a organização da pauta judicial não configuram, por si sós, desídia, devendo ser ponderados com a realidade estrutural do órgão jurisdicional.

7. O prazo de prisão cautelar, embora ainda não caracterize ilegalidade, aproxima-se do limite da razoabilidade, impondo a observância rigorosa da prioridade legal conferida a processos com réu preso.

8. A prisão preventiva permanece justificada quando evidenciados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi violento.

9. A submissão da vítima a restrição de liberdade com violência, associada a ameaças graves e possível vinculação a organização criminosa, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

10. Antecedentes e histórico criminal constituem elementos aptos a reforçar o juízo de periculosidade concreta.

11. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

12. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

13. O
habeas corpus
admite concessão parcial para determinar providências voltadas à celeridade processual, mesmo quando ausente ilegalidade na prisão.

14. A proximidade do prazo limite da razoabilidade autoriza recomendação ao juízo processante para priorizar a realização da audiência, prevenindo constrangimento ilegal futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de demora injustificada, não se aferindo por critério meramente aritmético.

2. A complexidade do feito e a necessidade de diligências probatórias essenciais justificam a dilação do prazo da instrução criminal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

5. É cabível a concessão parcial de habeas corpus para recomendar celeridade processual, sem revogação da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 148, §2o; Lei n. 9.455/1997, art. 1o, I, “a”; CPP, arts. 312, 313, 316, 319 e 394-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC n. 965.331/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 966.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025; STJ, RCD no HC n. 1.033.598/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 879.603/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/02/2025; TJMT, HC 1020970-84.2024.811.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 27/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Cleber Alves Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, com fundamento no art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 27 de dezembro de 2025, nos autos da Ação Penal n. 1013422-53.2025.8.11.0006, em que responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 148, §2o, do Código Penal (sequestro e cárcere privado qualificado) e no art. 1o, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/1997 (tortura), em concurso material de delitos.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente permanece custodiado há mais de 180 dias, com audiência de instrução e julgamento designada para 01/07/2026, prazo que considera manifestamente desarrazoado. Aduz que o processo não apresenta complexidade excepcional, que os delitos teriam ocorrido em contexto fático único, que a autoria é atribuída a acusado único, que a materialidade já se encontra comprovada por laudo pericial e que as testemunhas presenciais estão arroladas e são de fácil localização.

Argumenta, ainda, que a demora não é atribuível ao paciente ou à defesa, mas sim a erro cartorial na distribuição inicial do feito ao juízo da 4a Vara Criminal – que se declarou incompetente em 12/01/2026 –, aliado à designação de audiência em data distante, em juízo com pauta repleta de processos de réus soltos e de delitos de menor gravidade.

Com fundamento no art. 648, inciso II, do CPP, requer, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, o relaxamento definitivo da custódia cautelar, sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 361245356). As informações foram prestadas pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT (Id. 361961850), confirmando a regular tramitação do feito, com audiência designada para 01/07/2026, e registrando a pendência do relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido em posse do acusado, diligência considerada essencial à adequada apuração dos fatos, em especial ante a alegação de transmissão ao vivo da ação criminosa. Informou, outrossim, que a audiência foi designada em data compatível com a necessidade de conclusão das diligências probatórias e com a compatibilização da pauta com outros feitos que envolvem réus presos e demandam igual prioridade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra (Id. 364396875), opinou pela denegação da ordem, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. Paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 148, §2o, do Código Penal, e art. 1o, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/1997, em concurso material. Impetração contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão. 1. Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Improcedência. Prazo processual que não se rege por critério meramente aritmético. Regular tramitação do feito. Pendência de diligência probatória essencial. 2. Condições pessoais favoráveis que, por si sós, não obstam a segregação cautelar. Improcedência. Presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Gravidade concreta do modus operandi. Existência de apontamentos criminais pretéritos. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Cleber Alves Ramos
, preso preventivamente desde 27/12/2025, pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, §2o, do CP) e tortura (art. 1o, I, "a", da Lei n. 9.455/1997), em concurso material, com audiência de instrução e julgamento designada para 01/07/2026.

A impetração sustenta duas teses principais: (i) excesso de prazo na formação da culpa, ante o decurso de mais de 180 dias sem a realização da audiência de instrução; e (ii) subsidiariamente, ausência de razoabilidade na manutenção da segregação cautelar, diante das alegadas condições pessoais favoráveis do paciente.

A matéria exige exame analítico, separando as duas teses, para ao final aferir a possibilidade de concessão parcial da ordem.

1. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

A tese do excesso de prazo não merece acolhimento integral, embora demande ponderação cuidadosa.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte que a aferição do alegado excesso de prazo na formação da culpa não se rege por critério meramente aritmético, consubstanciado na simples soma dos prazos processuais previstos em lei. A verificação deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza e a complexidade do feito, a existência de diligências pendentes e a estrutura do juízo processante.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento pacífico de ambas as suas Turmas Criminais, consolidou que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade:

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade (...). Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.”
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/05/2022, DJe 20/05/2022)

No mesmo sentido, a Quinta Turma do STJ reafirmou:

“Diante das circunstâncias concretas do caso e em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.”
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/05/2022, DJe 20/05/2022)

No caso em debate, a cronologia processual revela tramitação diligente e sem paralisação injustificada. O paciente foi preso em flagrante delito em 27/12/2025, durante o recesso forense. O auto de prisão em flagrante foi prontamente distribuído ao juízo plantonista, que, em regular apreciação, homologou a prisão e a converteu em preventiva por ocasião da audiência de custódia. O inquérito policial foi concluído em 30/12/2025 – apenas três dias após a prisão –, e o Ministério Público ofereceu denúncia em 02/01/2026, o que revela atuação célere dos órgãos de persecução penal.

A distribuição inicial ao Juízo da 4a Vara Criminal e o subsequente declínio de competência em 12/01/2026 configuram incidente processual de rápida solução, sem prejuízo substancial à tramitação, tendo os autos sido imediatamente redistribuídos ao Juízo da 3a Vara Criminal em 14/01/2026, data em que foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado. O réu foi citado na mesma data e apresentou resposta à acusação em 11/02/2026, por intermédio da Defensoria Pública.

As informações prestadas pela autoridade coatora esclarecem que a audiência foi designada para 01/07/2026 em data compatível com a necessidade de conclusão de diligências probatórias essenciais ainda pendentes, notadamente o relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido em posse do acusado. Trata-se de prova absolutamente relevante para a adequada apuração dos fatos, especialmente ante a alegação, constante dos autos, de transmissão ao vivo da ação criminosa para supostos integrantes de organização criminosa. A elaboração desse laudo técnico exige a atuação de agentes especializados, o que demanda tempo razoável e não pode ser imputado à inércia estatal.

Há, aliás, inegável contradição interna na construção argumentativa da impetrante, que, ao mesmo tempo em que alega ausência de complexidade no feito, ignora a evidente necessidade de conclusão do exame técnico do aparelho celular, prova essencial diante da dinâmica criminosa narrada.

Outrossim, a pauta de audiências juntada aos autos (Id. 361017387) revela que a 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres tramita volumosa quantidade de processos, muitos com réus presos que demandam igual prioridade. A simples existência de dias sem audiência designada não demonstra, por si só, desídia estatal, considerando a necessidade de manutenção de espaços para audiências de custódia, apreciação de medidas cautelares urgentes e demais atividades cotidianas da serventia.

Não obstante essas considerações, é necessário registrar que, na data deste julgamento, já decorreu aproximadamente 130 dias desde a prisão em flagrante, e a audiência foi marcada para 01/07/2026. Se mantida, isso resultará em prazo superior a 185 dias entre a data da segregação e a realização do ato processual central da instrução. Embora esse prazo não configure, por si só, constrangimento ilegal, dado o contexto delineado, merece atenção especial à luz da proporcionalidade, especialmente porque o paciente aguarda preso preventivamente e a audiência é o único ato relevante da instrução que resta.

Nessa perspectiva, embora não se reconheça o excesso de prazo apto a determinar o relaxamento da prisão, o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) impõe ao juízo processante a observância rigorosa da prioridade legal dos feitos com réu preso, nos termos do art. 394-A do CPP.

2. DA MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Também não assiste razão à defesa quanto à tese subsidiária, consubstanciada na alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade e ausência de antecedentes criminais – imporiam o relaxamento da custódia.

A prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, é medida cautelar excepcional, cuja decretação e manutenção pressupõem a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, podendo ser revogada apenas quando sobrevier alteração do quadro fático que a justificou, nos termos do art. 316 do mesmo diploma. Na espécie, não se verifica qualquer modificação apta a afastar os fundamentos da custódia.

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente é manifesta. Consta dos autos que a vítima foi localizada pela Polícia Militar com pés e mãos amarrados, apresentando sinais de restrição de liberdade. O acusado estaria, em tese, realizando transmissão de vídeo ao vivo para supostos integrantes de organização criminosa enquanto a vítima era submetida a interrogatório e ameaças de morte e esquartejamento. Esse
modus operandi
demonstra, não apenas desprezo pela vida humana, mas também possível vinculação a estrutura criminosa organizada, circunstância que potencializa o risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O histórico criminal do paciente, que inclui condenação anterior por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, reforça o juízo de periculosidade concreta e demonstra propensão à prática de crimes violentos, contrariando a alegação defensiva de ausência de antecedentes criminais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que inquéritos, ações penais em curso e condenações anteriores, ainda que em outros contextos, constituem elementos que justificam a manutenção da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública:

“Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.”
(AgRg no HC n. 965.331/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025)

No que se refere às condições pessoais favoráveis, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reiterado em 2025:

“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(AgRg no HC n. 966.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 10/03/2025)

Cumpre registrar, ademais:

“Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e a proposta de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, não são suficientes para substituir a custódia quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas diante da gravidade concreta e do modus operandi.” (
RCD no HC n. 1.033.598/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/11/2025, DJEN 17/11/2025)

Esse mesmo entendimento é consagrado pela jurisprudência desta Corte. O Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é categórico ao dispor que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

Saliente-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se revelam insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco efetivo à ordem pública, em especial considerando a possível vinculação do paciente a estrutura criminosa organizada, que potencializa sobremaneira o risco de reiteração delitiva caso seja restituída a liberdade.

Nesse ponto, a Quinta Turma do STJ, em julgado de fevereiro de 2025, reconheceu que:

“A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública. A decretação da prisão preventiva não é ilegal quando fundamentada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”
(AgRg no HC n. 879.603/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025)

3. DA POSSIBILIDADE DE RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO

Afastadas as teses que postulam o relaxamento integral da prisão e a substituição por medidas cautelares diversas, resta examinar se é cabível a possibilidade recomendação de ofício ao Juízo, sem implicar a liberação do paciente, mas determinando providências que assegurem a razoável duração do processo.

A resposta é afirmativa. O
habeas corpus
, enquanto remédio constitucional vocacionado à tutela do direito de locomoção, não se destina exclusivamente ao relaxamento ou à revogação da prisão. A jurisprudência consolidada admite a concessão parcial da ordem quando o constrangimento não atinge a ilegalidade da segregação em si, mas sim aspectos do procedimento que, se mantidos, podem resultar em violação futura e concreta ao direito à liberdade.

Esse entendimento é corrente nesta Corte. Em
habeas corpus
recentemente apreciado, a Primeira Câmara Criminal do TJMT concedeu a ordem parcialmente, determinando ao juízo processante que envidasse esforços para acelerar o desfecho do processo, sem determinar a soltura do paciente cujo prazo de instrução se aproximava dos limites da razoabilidade (TJMT, HC 1020970-84.2024.811.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 27/08/2024).

No caso em exame, embora não se verifique, neste momento, excesso de prazo que imponha o relaxamento da prisão, o prazo já decorrido – e aquele que ainda decorrerá até a audiência de 01/07/2026 – aproxima-se do limite a partir do qual a continuidade da prisão sem a prática do ato central da instrução pode configurar constrangimento ilegal, especialmente se, eventualmente, a audiência vier a ser novamente redesignada.

A pauta de audiências da 3a Vara Criminal de Cáceres revela, entre 15/04/2026 e 30/06/2026, extensa agenda com múltiplos processos de réus soltos em datas que poderiam, em tese, ser priorizadas ao processo de Cleber Alves Ramos. O princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e o comando legal de prioridade dos feitos com réus presos (art. 394-A do CPP) impõem ao juízo a adoção de todas as medidas disponíveis para a efetiva aceleração do rito.

Caso a audiência venha a ser redesignada por qualquer razão, o prazo ultrapassará, com maior segurança, os limites da razoabilidade, impondo-se eventual provimento de futura impetração. Portanto, a determinação de que o juízo a quo avalie, com urgência, a possibilidade de antecipação da audiência para data anterior serve tanto para assegurar os direitos do paciente quanto para prevenir constrangimento ilegal futuro.

Nessa linha, similar postura foi adotada por esta Corte na ocasião em que reconheceu que, transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza e complexidade do processo, sem negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal – mas, ao mesmo tempo, recomendou-se ao juízo impetrado que tomasse providências para a celeridade do julgamento (TJMT, HC 10209708420248110000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 27/08/2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Cleber Alves Ramos
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Recomendo, contudo, que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária para conclusão da instrução processual, por se tratar de réu preso, considerando, sobretudo, o período de encarceramento cautelar decorrido até a presente data.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026